Tribunal: TJMT
Processo: 1023371-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023371-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ PINHEIRO FIGUEIREDO - CPF: 691.898.381-49 (RECORRENTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), ELEN MARCIA MAGALHAES DE LIMA - CPF: 697.864.451-04 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023371-58.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S.A.

VRG Linhas Aéreas S.A.

Elen Marcia Magalhaes De Lima

Fernando Luiz Pinheiro Figueiredo

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S.A.

VRG Linhas Aéreas S.A.

Elen Marcia Magalhaes De Lima

Fernando Luiz Pinheiro Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS CONSUMIDORES. DEMORA DE 48 HORAS PARA RETORNO A ORIGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PERÍODO DE PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ARTIGO 251-A DA LEI
7.565/1986. DANO MORAL AFASTADO.
DANO MATERIAL MANTIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO IMPROVIDOS.

Em se tratando de pacote turístico a agência de viagens pode ser responsabilizada solidariamente com a empresa aérea pelo cancelamento dos voos e transtornos causados aos consumidores.

A Lei no 14.034/2020 procedeu a alteração na Lei n. 7.565/1986 e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Embora tenha sofrido aborrecimento pelo atraso no voo da volta, em face ao disposto no art. 251-A da Lei 7.565/1986, acrescentado pela Lei 14.034/2020, o referido, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à cada parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Os autores nas razões recursais alegam que houve atraso de 48 horas e por isso pleiteiam a majoração do valor do dano moral, pois, no trecho Maceió X Cuiabá, com conexão em Brasília, previsto para o dia 29/03/2021, foi cancelado e reacomodados no voo do dia 31/03/2021, o que lhes ocasionou diversos transtornos.

A empresa VRG Linhas Aéreas S.A., alega que há culpa de terceiro, pois a função de informar o consumidor é das agências de viagens, bem como que houve caso fortuito e força maior decorrente da pandemia.

A agência de viagem CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A argumenta que em razão de ter havido caso fortuito e força maior, não é devido dano moral.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.
O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Pois bem. Conforme os relatos da inicial, os Autores adquiriram passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, e no mês de março de 2021 ocorreu uma elevação dos índices da Pandemia do Covid-19, e em razão desse fato, muitos voos foram cancelados em nível nacional, portanto, os Autores tinha plena consciência que seu voo poderia sofre alterações, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou a prestação do serviço das empresas aéreas, neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Ademais, a Lei no 14.034/2020 procedeu a alteração na Lei n. 7.565/1986 e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Embora tenha sofrido aborrecimento pelo atraso e posterior extravio da bagagem, em face ao disposto no art. 251-A da Lei 7.565/1986, acrescentado pela Lei 14.034/2020, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
aos recursos das Reclamadas para afastar a indenização por dano moral, e
nego provimento ao recurso dos autores
. Os recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022